Tribunal: CARF
Processo: 16327.000162/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000162/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.264 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO.O faturamento das entidades de previdência privada,
equivalente a receita bruta, compreende a totalidade de suas receitas
decorrentes das atividades econômicas do seu objeto social, ou seja, a
totalidade das receitas operacionais.
RECEITA
BRUTA.
EXCLUSÕES
PREVISTAS
EM
LEI
PARA
DETERMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS.
LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL.
INAPLICABILIDADE.Para fins de determinação da receita bruta para aferição
do limite de receita para entrega de DCTF semestral não devem ser deduzidas
as exclusões previstas em lei para determinação das bases de cálculo do PIS e
da Cofins.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE DCTF SEMESTRAL.
INCOMPATIBILIDADE
COM
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
DA
RECEITA
FEDERAL.
DATA
DE
ENTREGA
PARA
FINS
DE
COMINAÇÃO DE PENALIDADE.Uma vez comprovado que o contribuinte
não conseguiu transmitir DCTF semestral por limitações dos sistemas da
Receita Federal, em descompasso com as próprias instruções normativas que
permitem essa entrega, mas com a cominação da penalidade por atraso na
entrega de DCTFs mensais às quais o contribuinte seria obrigado, ajustam-se as
multas aplicadas considerando-se como data de entrega dessas declarações
àquela em que as DCTFs semestrais foram ou deveriam ser transmitidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da lei 13.988/2020, em face do empate do julgamento, dar-
lhe provimento parcial ao recurso, para reduzir as multas aplicadas considerando-se o dia
04/10/2007 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008
como data de entrega das DCTFs do segundo semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de
entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2008, todas com redução de 50%, nos termos do
voto do relator. Vencidos os conselheiros Vinicius Guimarães, Larissa Nunes Girard, Denise
Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho que negava provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000162/2009-41
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão piso:
Trata-se de Multa por Atraso na Entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais — DACON Mensal referente a Fevereiro de 2008, no valor de
R$ 656,37 (fls. 36).
Em 26/01/2009, o interessado supra qualificado apresentou a Impugnação, de
fls. 01/14, na qual alega:
1) que até o ano-calendário de 2006 entregara a DCTF com periodicidade
semestral; porém, ao tentar transmitir por via eletrônica a DCTF referente ao 1°
semestre de 2007, o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (RFB) não
permitiu a entrega da DCTF semestral, orientando-a pela utilização do "PGD DCTF
Mensal";
2) inconformado com tal situação, em 04/10/2007, formalizou consulta perante
a SRRF 8' Região Fiscal, requerendo que se esclarecesse/atestasse que a consulente
estava autorizada a entregar a DCTF semestral, que a impossibilidade do envio do
arquivo decorria de erro/falha no sistema informatizado do órgão e que a multapor
atraso na entrega da DCTF restaria afastada por força da consulta formulada;
3) posteriormente, quando do encerramento do segundo semestre de 2007, e tal
como o ocorrido com a DCTF do primeiro semestre do mesmo ano, o sistema não
aceitou a entrega do DACON Semestral;
4) em 23/11/2008, o contribuinte foi cientificado da resposta à sua consulta
(Despacho Decisório SRRF/8° RF/Disit n° 45, de 10/03/2008), que teve a seguinte
conclusão:
13. Posto isto declaro a ineficácia da consulta com base no art. 52, I, c/c art. 46
do Decreto n° 70.235, de 1972, dado não versar sobre a interpretação de dispositivos
da legislação tributária, mas sobre a solução de problema concreto encontrado pela
consulente para transmissão da DCTF semestral referente ao primeiro semestre do
ano-calendário de 2007, uma vez que o programa não aceitou o documento, emitindo
mensagem de obrigatoriedade de DCTF mensal, aparentemente não aplicável a seu
caso, problemática essa que deveria ser solucionada por intermédio dos Centros de
Atendimento ao Contribuinte - CAC, de sua unidade jurisdição, o qual, se não
conseguisse encontrar solução imediata para a situação apresentada, deveria solicitar a
intervenção dos órgãos superiores apropriados aos quais se subordina.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

14. Quanto às condições a serem observadas para a apresentação da DCTF no
ano de 2007, encontravam-se claramente estatuídas nos arts. 3° a 5° da IN SRF n°
695, de 2006, não ensejando, em princípio, maiores dúvidas.
5) em face da resposta da Disit/SRRF08, em 23/12/2008, o interessado optou
por entregar por via eletrônica as DCTF e os DACON mensais relativos a 2008, o que
ensejou a expedição automática da Notificação de Lançamento da Multa pelo Atraso
na Entrega do DACON ora combatida;
6) entende ser descabida a exigência da multa, uma vez que o contribuinte está
devidamente enquadrado na hipótese de entrega semestral da DCTF e do DACON, e
foi obrigado a apresentar os DACON mensais por força de um erro do sistema
informatizado da RFB;
7) por ser entidade de previdência privada complementar, para fins de cálculo
de receita bruta operacional, as contribuições vertidas para a entidade não são
incluídas, estando a reclamante dentro do limite de receita bruta estabelecida no inciso
I, do art. 3°, da IN SRF n° 695/2006;
8) e por também não estar enquadrada nas hipóteses dos incisos II e III da IN
SRF 695/2006, não estava obrigada a entregar a DCTF mensal e, po rtanto, também
não estava obrigada a entregar o DACON mensal;
9) sendo assim, conclui que a presente cobrança deve ser cancelada, devendo a
notificação de lançamento ser declarada nula.
Analisando a impugnação apresentada, a decisão recorrida julgou a improcedente
nos termos da ementa abaixo:
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. OPÇÃO PELO DACON
MENSAL.
Ainda que estivesse desobrigado a apresentar o DACON mensal, seria cabível
a multa pelo atraso na entrega. In casu, não restou comprovado que o contribuinte
tomou as devidas providências para exercer o seu pretenso direito de entregar o
DACON semestral.
O contribuinte foi cientificado da decisão a apresentou tempestivamente recurso
voluntário, em resumo, aduzindo que:
- Por ser entidade de previdência complementar não auferiria qualquer tipo de
receita, pois apenas administra os fundos de seus beneficiários, portanto, não estaria
obrigada à entrega de DCTF mensal exigida pelo art. 3o, inciso I, da IN SRF no
695/2006, matéria que independeria de prova como havia argumentado a decisão de
primeira instancia. E segundo a Dacon transmitida, a Fiscalização já teria meios
para ter conhecimento da receita bruta por ela auferida ser inferior a R$
30.000.000,00;
- Os débitos declarados em DCTF seriam inferiores a R$ 3.000.000,00, ou seja,
não estaria obrigada à entrega de DCTF mensal exigida pelo art. 3o, inciso II, da IN
SRF no 695/2006;
- Inexistiu qualquer operação de incorporação, fusão ou cisão que implicasse a
transmissão de DCTF mensal conforme previsto no art. 3o, inciso III, da IN SRF no
695/2006;
- A multa por atraso na entrega da declaração seria indevida por diversas
razões, a saber:
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

a) erro exclusivo da administração que, erroneamente, não teria permitido a
transmissão de DCTF semestral, sendo que o contribuinte adotou as providências
necessárias para regularização, inclusive apresentando Consulta à RFB sobre o
tema;
b) como a consulta foi considerada não formulada, o contribuinte, não tendo
outra opção, antes do trigésimo dia da ciência da solução de consulta, transmitiu as
DCTF mensais, fato que acabou por ensejar a penalidade ora contestada; restaria
comprovada sua boa fé com a conduta adotada;
c) o erro da Receita Federal ficaria mais evidente ao ter aceitado a transmissão
de DACON semestral relativa ao primeiro semestre de 2007, sendo que a IN SRF no
590/2005, em seu art. 2o, exigia que a periodicidade da entrega de DACON deveria
ser o mesmo prazo observado para entrega da DCTF;
requer, ao final, o cancelamento da cobrança com a declaração de nulidade do
lançamento, uma vez que restaria demonstrado que a ausência de entrega da
declaração decorreu de problemas do sistema da própria RFB que não permitiu a
entrega da DCTF semestral, ainda que ela não fosse obrigada à transmissão de
DCTF mensais.
Em 24 de outubro de 2009, adotando o mesmo procedimento realizado no PA
16327.000145/2009-12, já que se tratam de questões idênticas ao presente caso, inclusive
envolvendo mesmos períodos da autuação, o processo foi convertido em diligência para que
fosse tomada as seguintes medidas:
(i) dê ciência desta resolução à autuada, fornecendo-lhe cópia;
(ii) apure as receitas auferidas pelo contribuinte nos anos-calendário de 2006 e
2007, em conformidade com as orientações contidas no item anterior deste voto;
(ii) ao final, elabore Relatório de Diligência concluindo sobre o valor das
receitas auferidas nos períodos ora solicitados.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais
antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência,
abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo
(art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Os autos retornaram à unidade de origem e a autoridade fiscal responsável pela
diligência, após intimações lavradas para que o contribuinte prestasse alguns esclarecimentos,
elaborou o Relatório de Diligência de fls. 793-809. Em resumo, concluiu a autoridade fiscal que
o conceito de receita bruta não se confunde com a base de cálculo de PIS e de Cofins, e que,
portanto, o cálculo elaborado pelo contribuinte estaria incorreto, pois não haveria que fazer
exclusões específicas na determinação do PIS e da Cofins para se determinar o valor da receita
bruta auferida. Por fim, elaborou a seguinte planilha:
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

Intimado a se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização, a Recorrente
apresentou o expediente de fls. 749-761. Aduz que a diligência não atendeu o solicitado pela turma
julgadora, pois não se ateve aos critérios adotados no Acórdão 9303-006.484, pois, tratando-se de
aplicar o mesmo critério daquele adotado no citado acórdão, o cálculo correto deveria deduzir as
excluções previstas nos §§ 2o, 5o e 6o da Lei no 9.718/98, em especial, nos casos de entidades de
previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate (inciso III do §
6o do art. 3o da Lei no 9.718/98).
Com base nas bases de cálculo de PIS e de Cofins noticiadas em sua petição de fls.
749-761, conclui a Recorrente que sua receita bruta auferida no ano de 2005 foi de R$ 1.901.530,86
e, no ano de 2006, de R$ 2.332.073,62, restando “comprovado que a Recorrente auferira menos de
R$ 30 milhões de receitas no segundo ano anterior ao que se referia à DCTF, confirmando não ter a
obrigatoriedade da transmissão da declaração mensal”. A seguir, discorre a Recorrente sobre a
legislação que trata das bases de cálculo de PIS e de Cofins, em especial no que atine às
especificidades das entidades de previdência complementar.
É relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso...
Conforme exposto anteriormente, a presente lide versa sobre a exigência de multa
por atraso na transmissão da DCTF.
Essa matéria não é nova neste Conselho e, por diversas oportunidades já se julgou
processos envolvendo a Recorrente, a saber: PA ́s 16327.000145/2009-12 (acórdão 1301-
004.518); 16327.000144/2009-60 (acórdão 1301-004.523); 16327.000143/2009-15 (acórdão
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

1301-004.522); 16327.000142/2009-71 (acórdão 1301-004.521), sendo que em todos os casos,
foi dado parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte para redução da multa.
Neste cenário, entendo que, por se tratar de questões idênticas aos citados
processos, envolvendo, inclusive períodos e fatos idênticos, adoto como razões de decidir a
decisão proferida no processo 16327.000145/2009-12 (1301-004.518), a saber:
1 ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi conhecido quando de sua conversão em diligência.
De todo modo, ante à sua tempestividade e assinatura por procurador devidamente
habilitado, ratifico o seu conhecimento.
2 MÉRITO
Conforme relatado, o contribuinte transmitia DCTF semestrais até o ano-
calendário de 2006 e, quando da sua tentativa de entrega de DCTF também semestral
relativa ao primeiro semestre de 2007 o sistema da Receita Federal não permitiu sua
transmissão, remetendo-lhe aviso que estaria sujeito à transmissão de DCTF mensal.
A respeito do tema, assim constava na IN SRF no 695/2006:
Art. 3° Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período
correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais);
II - cujo somatório dos débitos declarados nas DCTF relativas ao segundo ano-
calendário anterior ao período correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior
a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
ou
III - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial ocorridos
quando a incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à mesma obrigação em
decorrência de seu enquadramento nos parâmetros de receita bruta auferida ou de débitos
declarados.
Alega o contribuinte que não seria obrigado à transmissão da DCTF mensal
por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o da IN SRF no
695/2006.
Compulsando os autos, não há qualquer indício de que o contribuinte incidisse
nas hipóteses dos incisos II e III do art. 3o da IN SRF no 695/2006 que o obrigasse à
entrega da DCTF mensal (do mesmo modo tratado nas IN SRF 786/2007 e 903/2008).
Há de se analisar, pois, se procede o argumento da Recorrente de que não
auferiria receitas por ser entidade de previdência complementar, ou seja, se
realmente não teria como auferir receita superior a R$ 30 milhões em qualquer ano-
calendário.
Isso porque, a meu ver, restou caracterizada a impossibilidade de o
contribuinte transmitir a DCTF Semestral referente ao primeiro semestre de 2007
(doc. 4 da impugnação), por limitações do sistema, essa também aplicável em relação
ao segundo semestre de 2007 e primeiro semestre de 2008.
O prazo para entrega de da DCTF, segundo a alínea “a” do inciso II do art. 8o
da IN SRF no 695/2006, era o quinto dia útil do mês de outubro. Observa-se que a
Consulta apresentada pelo contribuinte foi protocolada em 04/10/2007 (doc. 5 da
impugnação), ou seja, não procede a afirmação da decisão de primeira instância de
que não haveria provas que o contribuinte tentou transmitir a DCTF Semestral no
prazo fixado na referida norma complementar.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

Por oportuno, é importante frisar que a apresentação de consulta não suspende
o prazo para apresentação de declarações3.
De todo modo, aguardou o contribuinte o resultado da consulta para verificar
se haveria ou não erro no sistema da RFB. Entretanto, como a consulta envolvia
questões sobre problemas operacionais do contribuinte para entrega de declaração, a
Divisão de Tributação considerou-a não formulada, e, não lhe restando outra
alternativa, antes de 30 dias após a ciência da solução de consulta, o contribuinte
procedeu à transmissão de todas as DCTF mensais do período. Frise-se: não se
tratou de opção do contribuinte, mas sim a única alternativa, já que o sistema não
aceitava sua DCTF semestral, e, até mesmo ao arrepio da própria norma da Receita
Federal, pois o parágrafo único do art. 13 da IN SRF no 695/2006 determina que “Em
se tratando de entrega indevida da DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se
enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal, será
devida a multa pelo atraso na entrega das DCTF Mensais relativas ao período
considerado”, ou seja, o sistema deveria ter acatado a DCTF transmitida, realizando
a cobrança, se fosse o caso, das multas por atraso na entrega das DCTF mensais, o
que poderia, ao menos em tese, reduzir a penalidade aplicável.
É importante frisar que a multa automática que foi gerada em relação à
entrega em atraso da DCTF mensal não levou em consideração a obrigatoriedade do
contribuinte de transmitir a declaração mensal, mas tão somente o atraso em sua
transmissão. Por essa razão, não havia que se falar em prova, por parte do Fisco, de
comprovação de que o contribuinte auferira mais de R$ 30 milhões de receitas no
segundo anterior ao que se referia à DCTF a fim de se comprovar a obrigatoriedade
da transmissão da declaração mensal.
Por essas razões, entendo ser de extrema relevância analisar se o contribuinte
aufere receitas, e, em caso afirmativo, se nos dois anos anteriores ao período a que se
referem as DCTF transmitidas em atraso, se o montante de receitas superou R$ 30
milhões.
Retornando a esse ponto, a respeito das entidades de previdência
complementar auferirem ou não receitas, a 3a Turma da CSRF firmou entendimento
em sentido afirmativo, conforme se observa no Acórdão no 9303-006.484, julgado na
sessão de 13 de março de 2018, cujos principais fundamentos reproduzo a seguir:
As entidades de previdência complementar estão sujeitas à contribuição para o PIS de
Cofins, nos termos da Lei n° 9.718, de 27/11/1998, que assim dispõe:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (destaque não-original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
[...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2°, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados
pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
[...]
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além das
exclusões e deduções mencionadas no § 5°, poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
[...]
§7° As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6° restringe-se aos rendimentos de
aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas,
limitados esses ativos ao montante das referidas provisões.
[...]
Ora, de conformidade com este diploma legal, as receitas contabilizadas sob as
rubricas "custeio do programa administrativo" e "remuneração dos investimentos
administrativos e custeio" decorrem de atividades operacionais das entidades de previdência
privada e integram o faturamento destas pessoas jurídicas. Tais receitas não estão elencadas,
no dispositivo legal transcrito acima, dentre aquelas passíveis de dedução da base de cálculo
das contribuições para o PIS e Cofins.
Ressalte-se, ainda, que o faturamento das entidades de previdência privada
corresponde à soma de todas as receitas decorrentes das atividades econômicas do seu objeto
social, ou seja, suas receitas operacionais, dentre elas as de prestação de serviços tributadas
nos lançamentos em discussão.
Assim, a decisão do Supremo do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida nos
Recursos Extraordinários n°s 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG que
reconheceu a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, que havia
ampliado a base de cálculo do PIS e da Cofins, não se aplica ao presente caso.
Naquele julgamento o Ilmo. Sr. Ministro Cezar Peluzo do STF, assim, definiu
faturamento:
"Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado econômico das operações
empresariais típicas, constitui a base de cálculo da contribuição, enquanto representação
quantitativa do fato econômico tributado. Noutras palavras, o fato gerador constitucional da
COFINS são as operações econômicas que se exteriorizam no faturamento (sua base de
cálculo), porque não poderia nunca corresponder ao ato de emitir faturas, coisa que, como
alternativa semântica possível, seria de todo absurda, pois bastaria à empresa não emitir
faturas para se furtar à tributação." (grifo não-original)
Ainda, segundo o Ilmo. Ministro, "se determinadas instituições prestam tipo de serviço
cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a
remuneração de atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no
conceito de 'receita bruta igual a faturamento".
Dessa forma, independentemente do julgamento do STF que julgou inconstitucional a
ampliação da base de cálculo do PIS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

no 8.212, de 1991, dentre elas as entidades de previdência privada, estão sujeitas a esta
contribuição nos termos da Lei n° 9.718, de 1998, arts. 2° e 3°, ou seja, sobre o seu
faturamento mensal correspondente à soma de todas as receitas oriundas de suas atividades
típicas decorrente de seu objeto social. [grifos nossos]
Outro não é o entendimento do STJ, conforme se verifica, por exemplo, no
RESP no 1.526.447/RS, cujos trechos de interesse de sua ementa, reproduzem-se a
seguir:
[...] CONCEITO DE FATURAMENTO OU RECEITA. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE
EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO
STF. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS PREVISTAS NOS
ARTS. 3o, § 6o, III, DA LEI No 9.718/98 E 1o, V, DA LEI No 9.701/98. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES /
BENEFICIÁRIOS
E
PATROCINADORES
ÀS
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECEITAS
OPERACIONAIS
DAS
REFERIDAS
ENTIDADES.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E À COFINS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 69, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 109/01. PRECEDENTE.
[...]
5. As únicas receitas das entidades de previdência complementar, além dos rendimentos
auferidos com a aplicação das reservas técnicas, provisões e fundos constituídos na forma do
art. 9o da Lei Complementar no 109/01, correspondem às contribuições vertidas pelos
participantes/beneficiários e patrocinadores, as quais elas utilizam não só para o pagamento
dos benefícios, mas também para manter-se em funcionamento. Veja- se, portanto, que o
argumento de que todas essas receitas são dos beneficiários é impróprio. Assim, caso as
contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores não fossem
tributadas como receitas das entidades de previdência complementar, haveria uma exoneração
total de PIS/PASEP e COFINS de tais entidades.
6. A legislação específica aplicável às entidades de previdência complementar (Lei n.
9.718/98 e Lei n. 9.701/98) não traz isenção das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre
as receitas correspondentes às contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e
patrocinadores, apenas permite determinadas deduções das respectivas bases de cálculo, a
exemplo do disposto nos arts. 3o, § 6o, III, da Lei no 9.718/98 e 1o, V, da Lei no 9.701/98.
7. O disposto no § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01, que exclui a incidência
de tributação e contribuições de qualquer natureza sobre as contribuições vertidas para as
entidades de previdência complementar, não se refere a tais entidades, mas sim àqueles que
vertem as contribuições para elas, ou seja, a patrocinadora e os participantes/beneficiários.
8. À semelhança do caput, o § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01 somente
pode se referir às contribuições devidas pela patrocinadora e pelo participante/beneficiário,
não aproveitando à entidade de previdência complementar aberta ou fechada. Na mesma linha
o § 2o do referido dispositivo legal exclui a incidência de tributação e contribuições de
qualquer natureza sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões
entre planos de benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo
participante, tendo em vista que o valor da portabilidade é do participante/beneficiário,
diferente das contribuições vertidas às entidades de previdência complementar que são receita
operacional delas, pois dali é que elas tiram o seu sustento.
9. Indubitável a incidência de PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas das entidades de
previdência complementar, abertas ou fechadas, correspondentes às contribuições vertidas
pelos participantes/beneficiários e patrocinadores. Precedente: AgRg no REsp no
1.249.476/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2012. (STJ - REsp:
1.526.447 RS , Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, sessão de 01/12/2015)
Nesse mesmo sentido, a própria IN SRF no 247/2002, citada pelo contribuinte,
depõe contra seu argumento. Veja-se:
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

Art. 29. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para efeito de
apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o
valor:
I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de recursos destinados ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; e
III - do imposto de renda de que trata o art. 2° da Medida Provisória n° 2.222, de 4 de
setembro de 2001.
Ora, se as entidades de previdência complementar podem excluir da base de
cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e considerando-se que o fato
gerador dessas contribuições é o faturamento, sendo esse considerado como a receita
bruta, é evidente que a Recorrente aufere receita bruta.
Contudo, o fato de o contribuinte auferir receitas não significa,
automaticamente, que estaria obrigado à entrega da DCTF mensal.
Em seu recurso voluntário, contrapondo-se aos argumentos da DRJ (a teor do
que dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), o contribuinte anexou cópia de
seus balancetes referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006 (a fim de comprovar
que nos dois anos anteriores ao período a que se referem as DCTF mensais em
questão não teria auferido receitas).
Em sede de diligência, a autoridade fiscal apontou que não se confundem os
conceitos de receita bruta e da base de cálculo do PIS e da Cofins. Já a Recorrente
aponta que esta turma julgadora determinou a utilização do critério adotado no
Acórdão no 9303-006.484, ou seja, excluindo-se as rubricas previstas em lei para
determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Pois bem, entendo não assistir razão ao contribuinte. Ao me referir ao
precedente firmado no Acórdão no 9303-006.484, obviamente quis dele extrair o
conceito de receita bruta, sem qualquer relação com as exclusões da própria receita
bruta que se realizam para determinar as bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Conforme já salientado, o art. 2o da Lei no 9.718/98, determina que as
contribuições para o PIS e para a Cofins serão calculadas com base no seu
faturamento, assim entendido como receita bruta (art. 3o). Aliás, as exclusões citadas
pela Recorrente, nos exatos termos do § 2o do art. 3o desse mesmo diploma legal, se
fazem da própria receita bruta. Peço vênia para mais uma vez transcrever esses
trechos da referia norma:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (destaque não-original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
[...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2°, excluem-se da receita bruta:
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além das
exclusões e deduções mencionadas no § 5°, poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001)
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria,
pensão, pecúlio e de resgates;
Conforme já salientado quando comentei sobre o art. 29 da IN SRF no
247/2002, se é autorizado às entidades de previdência complementar excluir da base
de cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e levando-se em conta que o fato
gerador dessas contribuições é o faturamento, sendo esse considerado como a receita
bruta, é evidente que as entidades de previdência complementar auferem receita
bruta, sendo distintos os conceitos de receita bruta auferida pelo contribuinte e as
bases de cálculo de PIS e de Cofins.
Desse modo, as receitas auferidas pela Recorrente em 2005 e 2006 foram
superiores a R$ 30 milhões, e, consequentemente, em 2007 e 2008, a teor do que
dispõe o já transcrito inciso I do art. 3o da IN SRF no 695/2006 - e mesmo dispositivo
na IN SRF 786/2007 vigente a partir de 01/01/2008, IN SRF no 903/2008 vigente a
partir de 01/01/2009 -, era obrigada à transmissão de DCTFs mensais.
Ressalto ainda que o fato de o sistema ter permitido o contribuinte transmitir
Dacons Semestrais em nada altera o panorama, pois, a rigor, poderia a interessada
ter recebido notificações de lançamento em razão do atraso na transmissão também
daquelas declarações no regime mensal.
Contudo, entendo ser o caso de se dar provimento parcial ao recurso
voluntário para adequar a penalidade exigida do contribuinte à legislação que rege a
matéria.
Veja-se que o art. 13 da IN SRF no 695/20064-5 assim dispõe:
Art. 13. A DCTF apresentada com periodicidade diversa da primeira declaração
entregue relativa ao mesmo ano-calendário não produzirá efeitos, salvo nos casos de entrega
indevida da DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de
obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal.
Parágrafo único. Em se tratando de entrega indevida da DCTF Semestral por pessoas
jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal,
será devida a multa pelo atraso na entrega das DCTF Mensais relativas ao período
considerado.
No caso concreto, não há dúvidas que o contribuinte aguardou o resultado da
consulta para verificar se haveria ou não erro no sistema da RFB.
Cientificado da decisão em 23/11/2008 da consulta que concluiu que a dúvida
apresentada envolvia questões sobre problemas operacionais do contribuinte para
entrega de declaração, considerando-a não formulada, e, não lhe restando outra
alternativa, antes de 30 dias após a ciência da solução de consulta (23/12/2008), o
contribuinte procedeu à transmissão de todas as DCTF mensais do período.
Desse modo, resta evidente que a entrega em atraso não se tratou de opção do
contribuinte, mas sim a única alternativa, já que o sistema não aceitava sua DCTF
semestral, aliás, ao arrepio da própria norma da Receita Federal, pois o parágrafo
único do art. 13 da IN SRF no 695/2006 determinava que “Em se tratando de entrega
indevida da DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses
de obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal, será devida a multa pelo atraso na
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

entrega das DCTF Mensais relativas ao período considerado”, ou seja, o sistema
deveria ter acatado a DCTF transmitida, realizando a cobrança, se fosse o caso, das
multas por atraso na entrega das DCTF mensais.
Não o sendo de feito de forma automática, entendo que se deve aplicar esse
entendimento no julgamento do presente recurso, devendo a penalidade ser cominada
levando-se em consideração a data em que o contribuinte buscou, sem sucesso,
transmitir inicialmente a DCTF do primeiro semestre (conforme doc. 4 anexo à
manifestação de inconformidade). Considerando-se que a Consulta foi apresentada
em 04/10/2007, à guisa de outra informação, pode-se que concluir que ao menos
nessa data houve a tentativa de transmissão da DCTF Semestral que deveria ter sido
acatada pelo Fisco como DCTFs mensais, calculando-se as penalidades de acordo
com a data de entrega que seria prevista para cada DCTF mensal.
De igual forma, em relação às DCTFs do segundo semestre de 2007, o prazo
limite para entrega era o 5o dia útil do mês de abril de 2008, e, relativamente à DCTF
do 1o semestre de 2008, o prazo fatal seria o 5o dia útil do mês de outubro de 2008,
nos termos do art. 7o da IN SRF no 786/2007, vigente a partir de 01/01/2008.
Assim sendo, para a DCTF do 1a semestre de 2007, a penalidade deve ser
recalculada nos termos do art. 10 da IN SRF no 695/20066, qual seja, de dois por
cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos impostos e
contribuições informados na DCTF (inciso I), tendo como termo inicial o dia seguinte
ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data
da efetiva entrega (§ 1o) - assim considerada a data de 04/10/2007 – aplicando-se a
redução de 50% prevista no inciso I do § 2o do mesmo artigo, uma vez que a DCTF
foi apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.
Em relação à DCTF do segundo semestre de 2007, a penalidade prevista no
art. 9o da IN SRF 786/2007 (com redação idêntica ao art. 10 da IN SRF no 695/2006)
deve ser aplicada considerando-se como tendo sido transmitidas as DCTF em
07/04/2008 (5o dia útil do mês de abril de 2008), aplicando-se também a redução de
50% prevista no inciso I do § 2o do mesmo artigo.
No que atine à DCTF do primeiro semestre de 2008, a data limite para entrega
era o dia 07/10/2008, e deve-se considerar essa data como sendo a data de entrega
das DCTF mensais para fins de aplicação da penalidade prevista no art. 9o da IN SRF
903/2008 (com redação idêntica ao art. 10 da IN SRF no 695/2006), também com a
redução de 50% prevista no inciso I do § 2o do mesmo artigo.
Especificamente em relação às DCTF de julho, agosto e setembro de 2008,
considerando que foram efetivamente transmitidas somente após a ciência da solução
de consulta, mas antes do prazo que seria previsto para a entrega das DCTF
semestral (5o dia útil de abril de 2009), e tendo em vista que já foi aplicado o redutor
de 50% em razão de terem sido transmitidas antes do início de qualquer
procedimento fiscal, as penalidades se mantêm integralmente.
3 CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir
as multas aplicadas considerando-se o dia 04/10/2007 como data de entrega das
DCTFs do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008 como data de entrega das
DCTFs do segundo semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de entrega das
DCTFs do primeiro semestre de 2008, todas com redução de 50%, conforme descrito
no item anterior deste voto.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reduzir as multas aplicadas considerando-se o dia 04/10/2007 como data de entrega das DCTFs
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000162/2009-41

do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008 como data de entrega das DCTFs do segundo
semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de
2008, todas com redução de 50%, conforme descrito no item anterior deste voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital